Tribunal: TJSP
Processo: 0003992-79.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização – Inconformismo da autora – Acolihmento em parte - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos Indenização devida – Valor dos danos apurado

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Indenização – Inconformismo da autora – Acolihmento em parte - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos Indenização devida – Valor dos danos apurado pela perícia que, ademais, é inexpressivo para os padrões da seguradora apelada – Exclusão, no entanto, da multa decendial (conforme precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.